Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0722169-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADOS: ANTÔNIO RANDOLFO CRISTINO, CLOVES FONSECA DE MENEZES, DIVINO RODRIGUES DE MOURA, FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DE MATOS, LUÍS ANTÔNIO DE ABREU OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOUTO JÚNIOR, MILENY FREITAS ROCHA, RAFAEL CASTRO BARRETO, SANDRA DA SILVA RESES, WELLINGTON DIAS DOS REIS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (ID 64925097), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.516.090 (Tema 1.349), representativo da uniformização da controvérsia acerca da incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido, acrescido de juros moratórios, ou apenas sobre o montante corrigido da condenação, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69403085). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014